Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-23.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Réu condenado como incurso nos artigos 12, caput e 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003. Pleito de absolvição com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo por atipicidade da conduta. Inviabilidade. Aptidão da arma de fogo para produzir disparos devidamente comprovada. Crime de perigo abstrato. Inexigibilidade de que a arma de fogo esteja acompanhada de munição. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO. Réu condenado como incurso nos artigos 12, caput e 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003. Pleito de absolvição com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo por atipicidade da conduta. Inviabilidade. Aptidão da arma de fogo para produzir disparos devidamente comprovada. Crime de perigo abstrato. Inexigibilidade de que a arma de fogo esteja acompanhada de munição. Condenação mantida. Dosimetria penal. Cabível a fixação das penas-base em patamar inferior e aplicação da atenuante da confissão espontânea. Reprimendas redimensionadas. Viável a fixação do regime inicial aberto diante do quantum das penas e da primariedade técnica do acusado, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500087-23.2019.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante MURILO
BISPO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500087-23.2019.8.26.0548
Comarca: COSMÓPOLIS
Apelante: MURILO BISPO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18268
APELAÇÃO. Réu condenado como incurso nos artigos 12, caput e
14, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003. Pleito de absolvição com
relação ao crime de posse irregular de arma de fogo por
atipicidade da conduta. Inviabilidade. Aptidão da arma de fogo
para produzir disparos devidamente comprovada. Crime de perigo
abstrato. Inexigibilidade de que a arma de fogo esteja
acompanhada de munição. Condenação mantida. Dosimetria
penal. Cabível a fixação das penas-base em patamar inferior e
aplicação da atenuante da confissão espontânea. Reprimendas
redimensionadas. Viável a fixação do regime inicial aberto diante
do quantum das penas e da primariedade técnica do acusado, bem
como a substituição das penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MURILO BISPO DE SOUZA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Armando Pereira da Silva Júnior, da Vara Única da Comarca
de Cosmópolis, que o condenou às penas de 03 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 03 anos de detenção, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 720 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, devido a prática dos crimes previstos nos artigos 12,
caput e 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003 (fls. 130/134).
Em suas razões de recurso, a Defesa requer o
reconhecimento da atipicidade do delito previsto no artigo 12, caput, da
Lei n. 10.826/2003, afirmando que não foi encontrada nenhuma
munição na residência do apelante, tornando impossível a utilização da
arma de fogo apreendida. No mais, pleiteia a fixação da pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
3
patamar mínimo legal ou a redução da fração de aumento na primeira
etapa da dosimetria penal, bem como a imposição do regime inicial
aberto para o cumprimento da pena (fls. 147/160).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 193/197).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 211/218).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 10 de
janeiro de 2019, por volta de 1h, na Rua Guido Longuim, altura do n.
306, Cosmópolis, portava arma de fogo de uso permitido consistente
em uma pistola calibre 38, da marca Taurus, número de série
KMJ182760, municiada com 09 cartuchos íntegros de mesmo calibre e
11 cartuchos intactos acondicionados em um carregador, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Também foi condenado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo, na Rua Tiradentes, n. 615, Cosmópolis,
possuía no interior de sua residência arma de fogo de uso permitido
consistente em um revólver calibre 32, da marca Doberman, número de
série 04405C, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
4
Consta da denúncia que policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina e avistaram o acusado na garupa
de um “moto-táxi” que estava estacionado. Ele foi revistado e, em seu
poder, foi localizada a sobredita pistola com os cartuchos sobressalentes.
Em tal ocasião, o apelante informou aos agentes
públicos que possuía outra arma de fogo em sua residência. Assim, os
policiais se dirigiram para lá e encontraram um revólver calibre 32.
A Defesa pugna pela absolvição do acusado
quanto à prática do delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03,
sustentando que a conduta é atípica na medida em que não foi
encontrada nenhuma munição na residência do apelante, tornando
impossível a utilização da arma de fogo apreendida.
Ocorre que o tipo previsto no artigo 12, da Lei
n. 10.826/03, é crime de perigo abstrato. Assim, tendo sido apurado
que o acusado possuía uma arma de fogo em sua residência - conforme
narrado em juízo pelos policiais militares Robert Henrique Ferreira e
Alecsandro Rafael Lancieri (mídia digital) - bem como que o revólver
apreendido em tal local era apto a produzir disparos, como constatado
pelo laudo pericial (fls. 60/66), a conduta do réu se amolda ao sobredito
tipo penal, uma vez que a criação do perigo é presumida. Não há a
necessidade, portanto, de comprovação de dano ou de situação
concreta de risco criado.
Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o delito se configura ainda
que a arma de fogo esteja desacompanhada de munição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
5
AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE
FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL
NO
REGIMENTAL.
ATIPICIDADE.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO. ÓRGÃO JULGADOR NÃO PRECISA REBATER
TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar a
quaestio veiculada no recurso, inovando questões não
suscitadas anteriormente, em vista do instituto da
preclusão consumativa.
II - Atipicidade dos crimes de perigo abstrato, delitos
de mera conduta: desnecessário perquirir sobre a
lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a
segurança pública e a paz social, colocadas em risco
com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida
de munição.
Precedentes.
III - O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1592038/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
28/02/2020)
Desse modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que a sua
conduta se amolda aos elementos dos tipos previstos nos artigos 12,
caput e 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003, não se podendo
cogitar de decisão absolutória.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, o d. juízo a quo majorou as
penas-base sob o fundamento de que “o réu estava portando arma de
fogo com várias munições sobressalentes, durante a madrugada. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
6
disso, era evidente que, se não fosse a imediata intervenção da polícia
militar, o réu cometeria crimes graves naquela madrugada inclusive
contra o mototaxista. Reforça-se tal conclusão o fato do réu estar sendo
processado em comarca próxima por crimes graves de extorsão e
associação criminosa armada (vide fls. 104/105). Dessa forma, é
evidente que o réu tinha por escopo praticar vários crimes com as
armas, tanto que tinha considerável quantidade de munição para tanto”
(fls. 132/133).
Com efeito, o fato de o apelante ter sido
abordado durante a madrugada em poder de arma de fogo municiada
com 09 cartuchos íntegros e acompanhada de 11 cartuchos intactos
acondicionados em um carregador revela a maior gravidade da sua
conduta no que tange ao delito previsto no artigo 14, da Lei n.
10.826/2003. Por outro lado, a existência de ação penal em andamento
não é apta a ensejar a majoração da pena-base, conforme já decidiu o
E. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. AÇÕES PENAIS
EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta
Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se
existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente.
2. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e
até mesmo condenações ainda não transitadas em
julgado, não podem ser considerados como maus
antecedentes, má conduta social ou personalidade
desajustada, e servir de supedâneo para justificar o
afastamento
da
reprimenda
básica
do
mínimo
legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o
princípio
constitucional
da
presunção
de
não-
culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ.
Na hipótese, contudo, para majorar a pena-base o voto
condutor do acórdão recorrido destacou as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
7
do crime e os maus antecedentes do réu, corroborado pelo
exame dos autos, que revela condenação pela prática do
mesmo delito em exame, transitado em julgado no dia
8/1/2016 (Processo n. 0002121-22.2016.8.19.0006 - fl.
38).
Habeas corpus não conhecido.
(HC 444.608/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018,
DJe
29/06/2018)
Desta forma, majoro a pena-base relativa ao
crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 em 1/6, fixando-a
em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal. Com relação ao crime previsto no artigo 12,
da Lei n. 10.826/2003, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano de detenção e pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, inviável a
redução da reprimenda no que tange ao delito disposto no artigo 12, da
Lei n. 10.826/2003, porquanto na segunda fase da fixação da pena não
é cabível a sua redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula
231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 1 Por outro lado, quanto
ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, diante da
confissão do apelante (mídia digital), a reprimenda deve retornar ao
mínimo legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
À míngua de causas de aumento ou diminuição,
torno definitivas as penas de 01 ano de detenção e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal e 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a
1 Súmula n. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
8
prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n.
10.826/2003, respectivamente.
Diante do concurso material, passo à somatória
das penas, que totalizam 01 ano de detenção e 02 anos de reclusão,
além do pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Merece
reparo
o
regime
inicial
para
o
cumprimento de pena estabelecido pelo i. magistrado a quo.
Embora as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, não tenham sido consideradas plenamente favoráveis,
não foram graves a ponto de justificar o estabelecimento de regime
inicial mais gravoso.
Devido ao quantum das penas aplicadas, aliado
à técnica primariedade do apelante, fixo o regime inicial aberto para
cumprimento das reprimendas, nos termos do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
No
caso
em
apreço,
presentes
estão
os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, porquanto o apelante é
primário e não se trata de crime praticado com violência ou grave
ameaça.
Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos
no artigo 44, do Código Penal e por ser medida socialmente
recomendável, substituo as penas privativas de liberdade impostas por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo das penas impostas, e prestação pecuniária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-23.2019.8.26.0548 -Voto no
9
valor de um salário mínimo, ambas em favor de entidade com
destinação social, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir as penas impostas ao
apelante para 01 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal e 02 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática dos crimes
previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003,
respectivamente, substituindo as penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo das penas aplicadas, e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, ambas em favor de entidade com
destinação social, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator